Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0707959-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por LUIZEVANE SOARES DA SILVA em face de omissão perpetrada pelo Desembargador Relator da Apelação Criminal n. 0711643-75.2019.8.07.0001, que não analisou o pedido de expedição de certidão de “Nada Consta Criminal” em favor do impetrante, mesmo já tendo sido provocado a se manifestar por duas vezes, conforme atestado em cópia das petições anexas (ID n. 15454501, p. 3 e ID n. 15454502, p. 3). Sustenta que tal omissão fere o seu direito à certidão, previsto no artigo no 5o, XXXIII e XXXIV, “b”, da Constituição. Afirma, ainda, que a demora na análise do pleito poderá lhe ocasionar dano irreparável, na medida em que a apresentação de tal documento se faz necessária para posse no cargo de Gerente Regional do ICMBIO, conforme atestado em documento de ID n. 15454502, p. 5/10). Requer a concessão da liminar para que seja determinado à autoridade coatora que proceda à expedição da Certidão de “Nada Consta” Criminal deste Tribunal, em favor do impetrante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. É o breve relatório. O Mandado de Segurança, ação constitucional que é, tem previsão no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 12.016/2009, tendo como objeto a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade. Conforme disposição prevista na Súmula n. 267 do Supremo Tribunal Federal “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Neste contexto, é de se notar que, no âmbito desta Corte de Justiça, compete ao Conselho da Magistratura julgar representação contra magistrados por excesso injustificado de prazos legais e regimentais (artigo 15, I, do Regimento Interno do TJDFT) Assim, eventual demora na prestação jurisdicional deve ser analisada por tal órgão administrativo, não sendo o mandado de segurança meio adequado para tal finalidade. Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CONDUTA DO MAGISTRADO. VIA ADMINISTRATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Enfim, pretende a impetrante que o MM. Dr. Juiz da 1a Vara Cível de Magé, impetrado, processe e julgue a petição de liquidação de sentença. Ocorre que, como destacado no acórdão recorrido, não cabe Mandado de Segurança para fixar ou controlar a conduta do magistrado, no exercício de suas funções judicantes, pois existem meios administrativos capazes de aferi-la. (...) (AgRg no RMS 45.076/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do artigo 10 da 12.016/09, eis que manifestamente inadmissível. Indefiro também o pedido de gratuidade de Justiça, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, devendo o impetrante proceder ao recolhimento das custas judiciais. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei 12.016/2009. Ciência ao Gabinete do Excelentíssimo Desembargador indicado na inicial. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e o recolhimento das custas processuais, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 7 de abril de 2020 16:24:01. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator